Tribunal: TJMT
Processo: 0003150-15.2016.8.11.0044
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003150-15.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), LAZARO VIGILATO DA SILVA - CPF: 302.923.366-91 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CÁLCULO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS (ART. 702 §§ 2o E 3o DO CPC) – PROVA ESCRITA – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Quando os embargos monitórios versarem sobre excesso de cobrança, cabe ao embargante, quando do oferecimento dos embargos, apresentar o valor que entende devido e a respectiva memória, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, a teor do que estabelece o artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para que seja admitida a ação monitória é indispensável a apresentação da prova escrita, além do demonstrativo de débito (Súmula 247, STJ), não havendo exigência legal quanto à prova da disponibilização de valores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória proposta em desfavor de
Lázaro Vigilato da Silva
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, convertendo em título executivo a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, após efetuado o cálculo dos valores devidos, acrescidos de juros remuneratórios aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operação de contrato de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação até a efetiva liquidação, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, com capitalização anual, até a efetiva liquidação. Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estabelecendo 70% (setenta por cento) para o requerido e 30% (trinta por cento) para o autor.

Nas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como por não ter especificado em que consistiria o excesso acolhido, tampouco o montante devido pelo apelado, em ofensa ao art. 141 e 492 do CPC. Além disso, argui inépcia da inicial dos embargos monitórios, uma vez que o embargante formulou pedidos em descompasso com a fundamentação expendida nas razões dos embargos.

No mérito, alega que a sentença sequer se refere à lide em comento, porquanto em inúmeras passagens cita objeto diverso do contrato ora em discussão. Defende que, em relação aos juros remuneratórios, o apelado concordou expressamente com os termos do contrato ao solicitar o empréstimo, e que, além disso, a taxa cobrada (4,69% ao mês) é menor que a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para esse tipo de operação (6% ao mês).

Assevera que, em relação à capitalização dos juros remuneratórios, a cédula de crédito bancário acostada aos autos prevê expressamente a sua cobrança, ao contrário do que salientado no
decisum
.

Por fim, como decorrência do provimento do presente recurso, pede que os ônus sucumbências sejam suportados integralmente pelo apelado, bem como que seja fixado honorários advocatícios relativos à fase recursal.

O apelado não apresentou resposta (ID. 44356993).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que não foi realizada a análise quanto à aplicação do disposto no art. 702, § § 3o e 8o, do CPC.

Merece acolhimento a preliminar aventada.

Da análise dos autos, verifica-se que o embargante, ora apelado, apresentou embargos monitórios sem, contudo, indicar o valor correto da cobrança, deixando de juntar a memória de cálculo (ID. 33073462 e 33073463).

Verifica-se, ainda, que em suas razões, o embargante, ora apelado, alegou diversas abusividades contratuais, em relação aos juros, comissão de permanência e tarifas bancárias, todas insurgências passíveis de cálculo.

Nesse viés, em que pese a amplitude dos embargos e a possibilidade de requerer a revisão dos encargos tido por abusivos, verifica-se que a apresentação do valor que entendem como correto, bem como a realização do cálculo, são requisitos formais de admissibilidade para os embargos monitórios, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória. [...]

§2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

(destaquei)

Como a parte se insurgiu alegando abusividade no contrato e elencou os supostos encargos ilegais, consequentemente suscitou o excesso da cobrança, cabendo, então, destacar o valor que entende como correto, o qual não colacionou aos autos.

O descumprimento do ônus do embargante, de "
desde logo apontar o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado da dívida
", para Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2. ed. rev., atual e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 789), impede que os embargos monitórios sejam conhecidos ou, ao menos, em relação ao excesso invocado.

Em igual sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"
A matéria passível de discussão nos embargos é ampla. Porém, se for alegado pelo devedor que o autor pleiteia quantia superior à realmente devida, deverá apresentar, imediatamente, o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2o). Trata-se de requisito de procedibilidade, sem o qual, a depender do caso concreto, os embargos serão rejeitados liminarmente pelo juiz ou a matéria simplesmente não será analisada (§3o). Se o excesso de cobrança for o único fundamento dos embargos, serão rejeitados de plano pelo juiz
. Se, contudo, os embargos versarem também sobre outras matérias de defesa, a alegação de excesso não será examinada." (Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. III, p. 402).
(destaquei)

Sobre o assunto, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 702, §§2o E 3o, DO CPC.

Quando os embargos monitórios versarem sobre excesso de cobrança, caberá ao embargante, quando do oferecimento dos embargos, apresentar o valor que entende devido e a respectiva memória, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Exegese do artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC. Precedentes. Sentença confirmada. Fixação dos honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (Apelação Cível, n. 70077826519, rel. Des. Nelson José Gonzaga, Décima Oitava Câmara Cível, j. 5-7-2018).

Da mesma forma, segue o precedente do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO POR DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS LIMINARMENTE REJEITADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. EMBARGOS FUNDADOS EM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL SOB O ARGUMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS QUE IMPORTARIA EM SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ART. 702, §§2o E 3o, DO CPC. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM AS APELANTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Apelação Cível n. 0002017-16.2017.8.19.0064, rel. Des. Luiz Roldao de Freitas Gomes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 14-8-2019).

A propósito, este Egrégio também já decidiu caso análogo, consoante se infere abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL-EMBARGOS MONITÓRIOS. - EXCESSO DE EXECUÇÃO-FINALIDADE -REVISÃO DE CONTRATOS –AUSÊNCIA MEMÓRIA DE CÁLCULO –NECESSIDADE-OFENSA AO ARTIGO 702, PARÁGRAFO 2o E 3o DO CPC-REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Não trazendo o devedor impugnação específica quanto à quantia que entende ser devida, em desatendimento à exigência do art. 702, §2o, do CPC/15, aplica-se a presunção de exatidão do § 3o do mencionado dispositivo.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho. –Relator (N.U 1000247-13.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)
(destaquei)

Assim, tendo em vista que o embargante, ora apelado, não informou o valor que entendia correto e, tampouco, apresentou memória de cálculo,
a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe
.

Outrossim, acolhida a preliminar para rejeitar os embargos monitórios por ausência de cálculo, tendo em vista que a ação monitória se encontra regularmente instruída, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

MÉRITO - AÇÃO MONITÓRIA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO CERRADO – SICREDI ajuizou Ação Monitória em desfavor de LÁZARO VIGILATO DA SILVA, aduzindo que é credora do requerido em virtude de débito relativo a empréstimo pré –aprovado, no B40630945-9, contratado via caixa eletrônico, em 25/07/2014, no valor de R$ 18.7000 (dezoito mil e setecentos reais), e imediatamente liberado na conta corrente do apelado.

Sustentou a apelante que o empréstimo foi ajustado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas, importando o débito, à época da distribuição da ação, no valor de R$ 54.509,65 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), conforme memória de cálculo apresentada com a petição inicial. (ID. 33073455 - Pág.1/3)

Pugnou pela procedência da ação monitória, para o fim de declarar exigível o pagamento da quantia em dinheiro, constituindo-se em título executivo judicial.

A apelada, por sua vez, defende a inexistência de sua constituição em mora, fincando seus demais argumentos adstritos ao suposto excesso de execução, sem, contudo, fazer prova da quantia considerada correta, mediante a juntada de cálculo, consoante já assinalado anteriormente.

Deste modo, superada a preliminar arguida, a controvérsia dos autos consiste em saber se a prova escrita sem eficácia de título executivo apresentada nos autos, dá ao apelante o direito de receber a quantia pleiteada na exordial.

Dispõe o art. 700 do CPC:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

O objeto da presente demanda é a verificação quanto à validade do alegado crédito concedido ao requerido/apelado, decorrente da pactuação de contrato de empréstimo pessoal em crédito pré-aprovado no B40630945-9, contratado via caixa eletrônico, em 25/07/2014, no valor de R$ 18.7000 (dezoito mil e setecentos reais), e imediatamente liberado na conta corrente do apelado.

Note-se que a doutrina orienta que, ante a inexistência de conceito legal sobre o que seja prova escrita, no contexto do procedimento monitório, cabe ao intérprete verificar a razão pela qual o legislador previu essa exigência para a admissibilidade da ação monitória,
in verbis
:

“
O legislador não definiu o conceito de prova escrita ou enumerou determinadas provas, atribuindo-lhes o qualificativo de prova escrita.
Não há, no Código de Processo Civil, qualquer indicativo do conceito de prova escrita. [...] A exigência de prova escrita, portanto, nada tem a ver com a instituição de um procedimento semelhante ao do mandado de segurança, em que se exige direito líquido e certo e não se aceita a produção de prova diferente da documental. Ora, quando não se admite prova diversa da documental, o autor deve produzir prova capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito.
Contudo, quando se exige prova escrita como requisito da ação monitória, considera-se apenas que o devedor, diante de tal prova, poderá não apresentar embargos, permitindo ao credor um acesso mais rápido à execução forçada.
A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, isto é, não é a prova que demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade. [...] Quando se exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito - isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia probatória -e que não constitua título executivo
.
Se a prova escrita é aquela que, reduzida a escrito, pode fornecer um razoável índice de probabilidade de que o direito existe, o autor está autorizado a conjugar dois ou mais escritos para demonstrar a probabilidade do direito que invoca em juízo. Se o que "está em jogo" é apenas a necessidade de um juízo de probabilidade a ser fornecido por prova escrita, seria completamente arbitrário vedar o uso do procedimento monitório sob o argumento de que o credor está utilizando-se de dois ou mais escritos.

Qualquer escrito particular, ainda que não reconhecido - não importando se expresso mediante carta, telegama, fax ou mensagem eletrônica (e-mail) - constitui prova escrita. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos Especiais. 4 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.160)
(destaquei)

Nesse espeque, extrai-se das lições acima delineadas que a prova escrita refere-se a um juízo de probabilidade, de modo que não há que se falar em certeza quando de seu exame, porquanto objetiva apenas fornecer ao julgador certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo, o que conduz à certeza de que a prova hábil a instruir a ação monitória, não precisa, obrigatoriamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura.

Essa inteligência tem sido acolhida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme testificam os arestos a seguir colacionados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CÓPIAS DA DOCUMENTAÇÃO NÃO AUTENTICADAS. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUNHO CONDENATÓRIO. PERCENTUAL. MÍNIMO DE 10%. IMPROVIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte Superior: "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009)
4. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao afastar a preliminar de inépcia da inicial, concluiu que a falta de autenticação da cópia da documentação juntada aos autos, por si só, não é suficiente para invalidar a informação nela contida, incumbindo à parte interessada impugnar a autenticidade da documentação. Acrescentou, ademais, que a prova documental juntada com a inicial é apta a demonstrar a entrega das mercadorias adquiridas pela ré, tendo em vista o lançamento de carimbo de recebimento e de assinatura nos canhotos das notas fiscais, razão pela qual não há falar-se em inépcia da exordial. (...) 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1307903/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)
(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - INSTRUÇÃO COM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ACOMPANHADA DO CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO - DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. A Corte de origem dirimiu a controvérsia de forma clara e fundamentada, embora de maneira desfavorável à pretensão do recorrente. Não é possível se falar, assim, em maltrato ao art.535, II, do Código de Processo Civil.
2. "O documento escrito a que se refere o legislador [art. 1.102.a do CPC] não precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação
"
(REsp 167.618/MS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 26/5/98, DJ de 14/6/99). (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 130.353/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)
(destaquei)

In casu
, o autor instruiu seu pedido inicial (ID. 33073451) com: (I) Proposta de Abertura de Conta e adesão a produtos e serviços – pessoa física (ID. 33073451 – fls. 1/3); (II) extrato de conta corrente de julho de 2014 (ID. 33073454 - fls.4) dando conta da liberação do crédito no dia 25/07/2014; (III) a planilha de evolução do débito (ID. 33073455 - fls.1/4) ora buscado, (IV) Cédula de Crédito Bancário (ID. 33073472 - fls.2/6 e ID. 33073473 – fls.1/2); (V) Clausulas de condições gerais – contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado – canais SICREDI (ID. 33073473 - fls.4/8, ID. 33073474 fls.1/7); (VI)

bem como aditivo ao contrato de concessão de limite de crédito (ID. 33073475 – fls.1).

Tais documentos, além de guardarem pertinência com a relação jurídica discutida, comprovam a pactuação que dá ensejo a demanda, sendo o caso, portanto, de
constituir de pleno direito em título executivo judicial a dívida no valor de
R$ 18.7000 (dezoito mil e setecentos reais)
, oriunda do inadimplemento do contrato de
empréstimo pré –aprovado, no B40630945-9.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso

para, acolhendo a preliminar de rejeição liminar dos embargos monitórios, cassar a sentença
e, por estar o feito regularmente instruído (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC),
julgo procedente o pedido contido na inicial
, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida
no valor de
R$ 18.7000 (dezoito mil e setecentos reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. Condenou, ainda, o apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (dez por cento) do valor da condenação
, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020